Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. PARTES ANUENTES. SOLUÇÃO CONCESSUAL DO CONFLITO. VALIDADE. ORDEM DE PRISÃO. DEVEDOR. REVOGAÇÃO.
1. Não há óbice legal para que seja realizado acordo entre o credor e o devedor de alimentos quanto aos alimentos vencidos e ainda não pagos.
2. O Juiz poderá indeferir a homologação do acordo entabulado pelas partes processuais nos casos em que constatar, fundamentadamente, a existência de vício do negócio jurídico, fraudes ou atos simulados, o que não se constata no presente caso.
3. Firmado acordo sobre o débito exequendo, a ordem de prisão expedida em face do devedor de alimentos perde seu fundamento, razão que justifica sua revogação e imediato recolhimento do mandado de prisão.
4. Recurso conhecido e provido.